Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-76.2018.8.11.0111
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000288-76.2018.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (EMBARGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (EMBARGANTE), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO PELO RÉU. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que havia reformado a sentença e fixado honorários de sucumbência em 15% do proveito econômico, sem examinar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para que o Tribunal de origem sanasse omissão suscitada nos Embargos de Declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em sanar omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo admissível a atribuição de efeitos modificativos quando a correção do vício leva, necessariamente, à alteração do julgado.

4.

A omissão restou configurada, pois o acórdão anterior deixou de apreciar o art. 90, § 4o, do CPC, expressamente invocado pelos embargantes.

5.

A ausência de contestação aliada ao cumprimento da obrigação caracteriza reconhecimento tácito da procedência do pedido, atraindo a incidência do art. 90, § 4o, do CPC.

6.

A omissão saneada implica modificação do julgado, impondo-se a redução pela metade dos honorários advocatícios de sucumbência fixados anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC em caso de reconhecimento tácito do pedido e cumprimento da obrigação deve ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

2.

O não oferecimento de contestação aliado ao cumprimento integral da obrigação caracteriza reconhecimento tácito da procedência do pedido, autorizando a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 1003893-75.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.08.2024, DJE 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça ao dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto por
FERNANDO BERTOLIN e ODETE NELCI
, determinou o retorno dos autos ao Tribunal para que seja apreciada a matéria suscitada nos Embargos de Declaração concernente à aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, para a redução da verba honorária pela metade, já que restou incontroversa a ausência de resistência e o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais

(id. 284749861).

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO BERTOLIN e ODETE NELCI,
contra acórdão de id. 193242154
que proveu o Recurso de Apelação interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
para reformar a
sentença impugnada e fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% do proveito econômico obtido pelo autor.

Os embargantes, em suas razões recursais, sustentam que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar aplicação do § 4o do art. 90 do Código de Processo Civil, dispositivo este que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios nos casos em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a obrigação, o que se amolda à situação dos autos. Requer o provimento dos Embargos para sanar a omissão e reduzir os honorários advocatícios pela metade (id. 194989195).

O embargado
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.,
em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 196906175)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão no acórdão embargado, ao não enfrentar adequadamente o § 4o do art. 90 do Código de Processo Civil, para redução pela metade dos honorários advocatícios.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado.
Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Na hipótese vertente, como constatado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, há omissão no acórdão embargado, o que justifica o acolhimento dos presentes Embargos para sanar o referido vício.

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Ação de Busca e Apreensão em razão de inadimplemento contratual referente a instrumentos de alienação fiduciária sobre maquinários agrícolas, todos devidamente apreendidos em cumprimento de liminar deferida em 08/03/2019 (id. 20507567 - pág. 25).

Ressalto que, após a apreensão dos bens, os réus habilitaram-se nos autos, não apresentaram contestação e o pedido foi julgado procedente com a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nesse contexto, impõe-se a análise do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Acerca do referido artigo, Nelson Nery Junior e Rosa Nery
[1]
lecionam que o reconhecimento jurídico do pedido é:

“Ato privativo do réu, tem como consequência natural o julgamento de procedência do pedido do autor (CPC 487 III a), se presentes os requisitos de validade e eficácia do reconhecimento."

"(...) o § 4.o premia não apenas a rapidez com que o litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente, o litígio". (...).

Segundo a lição de Marioni e Outros,
“Havendo reconhecimento do pedido e pronto cumprimento da pretensão inicial, os honorários de sucumbência, que seriam fixados tomando em conta o art. 85, CPC, devem ser reduzidos pela metade
[2]
”
(destaquei).

Com efeito, a jurisprudência pátria tem entendido que a não apresentação de contestação, somada ao cumprimento da obrigação, caracteriza o reconhecimento tácito da procedência do pedido, sendo aplicável a benesse prevista no mencionado dispositivo legal.

Confira os seguintes julgados:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – CONSTATADA A OMISSÃO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO PELA METADE – EXEGESE DO ART. 90 § 4o DO CPC – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de omissão, deve ser sanado o vício (artigo 1.022 do CPC).

O artigo 90, § 4o, CPC é expresso ao afirmar que “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

(N.U 1003893-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO EMBARGADO – CONDENAÇÃO DO BANCO CREDOR NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO RECURSAL DE REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE – PRETENSÃO ALBERGADA NO § 4o, DO ARTIGO 90, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O art. 90, § 4o, do CPC, prevê que, para a aplicação da redução pela metade dos honorários advocatícios, deve ocorrer dois requisitos simultâneos: (i) o reconhecimento, pelo réu, da procedência do pedido e (ii) o cumprimento integral da prestação reconhecida In casu, o banco exequente figurou no polo passivo da presente demanda, reconheceu a procedência do pleito de extinção diante da quitação do débito, faz ele jus ao benefício legal da redução dos honorários advocatícios fixados, na forma do disposto no §4o, art. 90 do CPC, ou seja, pela metade (5% do valor da causa).
(N.U 0002514-07.2017.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Embora os julgadores tenham fundamentado a majoração dos honorários com base no art. 85, §2o do CPC, não houve qualquer manifestação sobre a aplicação do art. 90, §4o, que, repita-se, foi expressamente invocado. A omissão, portanto, é relevante.

Sendo assim, comprovado que os réus, mesmo habilitados nos autos, não contestaram o pedido, cumpriram integralmente a prestação com a entrega imediata dos bens a fim de
consolidar a propriedade do autor sobre eles, entendo como cabível a redução pela metade.

O tratamento benéfico conferido ao réu que reconhece o pedido formulado pelo autor está alinhado à diretriz fundamental do Novo Código de Processo Civil, que visa à pacificação social e à valorização do comportamento cooperativo das partes.

Ao estimular a resolução consensual dos litígios, o ordenamento jurídico prestigia aquele que, ao reconhecer a pretensão alheia, contribui para a redução da litigiosidade. Deixar de aplicar tal regra contraria o espírito do CPC/2015, pois desestimula condutas conciliatórias e incentiva o prolongamento desnecessário da disputa judicial.

O reconhecimento do pedido deve ser efetivamente valorizado; do contrário, restará premiado quem litiga até o fim, em evidente descompasso com os princípios da celeridade e eficiência processual que norteiam o sistema vigente.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, a fim de suprir a omissão apontada e reconhecer a aplicação do art. 90, §4o do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão verificada no acordão embargado, reconhecendo a incidência do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, para reduzir os honorários sucumbenciais pela metade.

É como voto.

[1]

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Seção III. Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas
In: JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2905597753. Acesso em: 15 de Abril de 2025.

[2]

Código de Processo Civil Comentado
[livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Pág. 121.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025